Tribunal: TJDFT
Processo: 0701221-21.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE PROBATÓRIA. FLAGRANTE PREPARADO NÃO CONFIGURADO. FLAGRANTE ESPERADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NARRATIVA POLICIAL. CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO REGULARMENTE RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RÉU MULTIRREINCIDENTE. ADEQUAÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar rejeitada – nulidade probatória – flagrante preparado: não há flagrante forjado na hipótese de a polícia receber informações sobre comércio ilegal de arma de fogo e aguardar o melhor momento para agir, sobretudo se os réus, ao serem avistados pelos agentes de segurança, correram em sentido oposto ao dos policiais.

2. Mérito: Não é caso de absolvição quando o conjunto probatório comprovar a autoria e a materialidade delitiva, ainda mais se pautado na narrativa policial, que possui fé pública, além de um dos réus ter confessado a prática delituosa.

3. A multirreincidência justifica a não compensação integral da reincidência com a atenuante da confissão. Precedentes.

4. Não se revoga a prisão preventiva, na medida em que não tenha ocorrido nenhum fato novo, sobretudo se permanecem intactos os fundamentos para a garantia da ordem pública. Incabível a concessão do direito de os réus, que permanecem segregados desde o flagrante, responderem a ação em liberdade, até porque o regime prisional inicial fixado é o fechado.

5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.